Tribunal: TJPA
Processo: 0811641-30.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811641-30.2021.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

APELADO: FABRICIO AYRES ESTORARI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C COBRANÇA DE FRUIÇÃO/ALUGUÉIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321, DO CPC. NULIDADE DO
DECISUM
. CABE AO JULGADOR, ANTES DE EXTINGUIR O FEITO, DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR À INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 321, DO CPC. DIANTE DA AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL, IMPERIOSO SE TORNA ANULAR A DECISÃO.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C COBRANÇA DE FRUIÇÃO/ALUGUÉIS
movida em face de
FABRÍCIO AYRES ESTORARI
, extinguiu a ação sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 11426930):

“Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação
(Num. 11426937), onde argui a nulidade da sentença, por ausência de intimação para emenda da inicial, antes de extinguir a ação pelo acolhimento da ilegitimidade passiva arguida pelo réu, em contestação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para considerar-se nula a sentença, em razão de não haver nos autos intimação específica da parte autora, para emendar a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, em desconformidade com o art. 321, do CPC.

A parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 11426944), postulando pelo improvimento dos pleitos recursais, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença, que sem prévia intimação dos autores para emendarem à inicial, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, acolhendo a ilegitimidade passiva do réu.

Pois bem.

O magistrado primevo indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu, conforme arguido em contestação, nos termos do art. 330, II, do CPC.

A despeito da ilegitimidade da parte promovida, constata-se claramente que houve uma falta de razoabilidade na extinção do feito sem resolução meritória, implicando em verdadeiro cerceamento ao direito da parte autora.

Isso porque, em se verificando tal vício na exordial, caberia ao juízo
a quo
ter indicado o erro e oportunizado a emenda da petição inicial. Senão vejamos:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Como se vê, o juiz deve exercer função saneadora, buscando convalescer os atos e termos processuais. Portanto, se a petição inicial não contiver os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, antes de indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, o juiz deverá determinar que o autor a emende ou a complemente.

Neste ponto, pertinente é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

"A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto de defesa (art. 5º XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para emendá-la, em sendo a emenda possível.".
(Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, 2015, pag. 891)

Contudo, no caso dos autos, o juiz singular não oportunizou, quando devia, aos autores/apelantes emendarem a inicial a fim de que retificasse o polo passivo, restando imperiosa a nulidade da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de ação de cobrança de reembolso de despesas médicas decorrente de acidente trânsito, julgada extinta na origem, fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. No caso em tela, verifica-se que a parte formulou pedido contra empresa Banco Itaú S/A, ilegítima para responder por indenizações do sistema DPVAT.
A possibilidade de emenda à inicial, na situação dos autos, além de priorizar o alcance da célere e efetiva solução de mérito em detrimento da simples extinção do processo, decorre da redação do art. 338 e 339, do CPC/15. Assim, diante da necessidade, desconstituo a sentença de ofício para adequação do polo passivo e regular processamento do feito.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível, Nº 70082151341, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE TAVARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCLUSÃO JUDICIAL PELA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO E PRECISÃO NARRATIVA DOS PEDIDOS INICIAIS.
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA DECISÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO. -
Uma vez configurado cerceamento de defesa no procedimento realizado em primeiro grau, tendo em vista a conclusão pelo juízo a quo quanto à ausência de determinação na inicial dos pedidos de pagamento retroativo sem oportunizar emenda à inicial, há de se declarar nula a sentença recorrida, restando prejudicada a apelação interposta.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013427020158150311, - Não possui -, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 15-01-2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUINQUÊNIOS. RETROATIVO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA
. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO DECISUM. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO. - Uma vez verificado que o pedido contido na exordial é genérico, cabe ao julgador, antes de extinguir o feito, determinar a intimação da parte autora, para emendar à inicial, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. -
Diante da ausência do cumprimento do art. 321, do Código de Processo Civil, imperioso se torna anular a decisão, a fim de que o juízo de origem, após intimar a promovente para retificação do pedido e o réu para se manifestar, profira novo julgamento, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso interposto”
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010869820138150311, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 27-09-2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 319 DO NCPC).
EMENDA (ARTIGO 321 DO NCPC). SENTENÇA QUE SE ANULA PARA SER DADA AO AUTOR OPORTUNIDADE DE EMENDAR A INICIAL.
1. Verifica-se de fls. 01 que a petição da execução fiscal foi endereçada à Vara Federal de Cabo Frio.
No entanto, nos termos do artigo 321 do NCPC deve ser dada ao autor a oportunidade de emendar a inicial, uma vez verificada a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 319 do NCPC. Precedentes do STJ.
2. Recurso provido. (Apelação nº 0002213-66.2012.4.02.5108, 4ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Ferreira Neves. j. 15.09.2017).

Feito este registro, de fato houve
error in procedendo
do juiz ao julgar a lide sem oportunizar a parte a emenda à exordial, conforme disposição literal do
codex
processual, impondo-se a nulidade da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, declarando a nulidade da sentença, para que o feito retorne ao juízo
a quo,
a fim de que seja oportunizada a emenda da inicial, nos termos do art. 321, do CPC, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024